Tribunal: TJMT
Processo: 1029596-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029596-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), KESIA CRISTINA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 008.007.621-18 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (AGRAVADO), KESIA CRISTINA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 008.007.621-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. T. G. - CPF: 111.126.841-07 (AGRAVANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECU
R
SO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NÃO OFERTADO NA REDE CONVENIADA – TRATAMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO EM REDE PARTICULAR – NECESSIDADE DE MAN
TER
O TRATAMENTO DO PACIENTE COM OS PROFISSIONAIS QUE
JÁ
O ACOMPANHAM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - V
erifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II
-
Vislumbram-se suficientemente atendidos os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorrem do direito à saúde do agravante e da necessidade urgente de manutenção do tratamento, conforme laudo médico encartado.

III –
O
agravante se viu obrigado a buscar profissionais em local diverso, em razão de a agravada não empreender esforço algum no sentido de disponibilizar o tratamento necessário, o que, em última análise, deve ser considerado como negativa de fornecer e custear os tratamentos multidisciplinares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL TONNERA GALVÃO, representad
o
p
or sua
genitora KESIA CRISTINA GALVÃO DE ARRUDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais
n. 1038202-37.2023.8.11.0003, ajuizada em face de UNIMED RONDON
Ó
POLIS COOPERATIVA DE TRAB
ALHO
M
É
DICO LTDA e
UNIMED FAMA –

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA
, indeferiu o pedido liminar
de tutela de urgência, para que a
agravada
fosse compelida a fornecer e custear
os tratamentos multidisciplinares
destinados ao
agravante
,
com os mesmos profissionais que já
o
acompanham.

Para tanto, aduz o agravante que houve negativa expressa da operadora de saúde agravada, que informou que não há
na rede conveniada
disponibilidade
dos
tratamentos requeridos pelo paciente, ora agravante.

Alega que,
em virtude da necessidade dos tratamentos, buscou a clínica particular Instituto Nuvem, onde o paciente é assistido há 2 anos, criando vínculos com os profissionais, razão pela qual o tratamento deve ser continuado.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pela agravada Unimed Rondonópolis, a qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimada, a Agravada
UNIMED FAMA
deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
206971687
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde
agravada
fosse compelida a
fornecer e custear
os tratamentos multidisciplinares
destinados ao
agravante
,
com os mesmos profissionais que já
o
acompanham.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, vislumbram-se suficientemente atendidos os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorrem d
as obrigações contratuais das agravadas e
da necessidade urgente de manutenção do tratamento, conforme laudo médico encartado
nos autos
.

Pelo que se extrai dos autos, o agravante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista
, com
grau 3
de suporte
, sendo necessário imediato tratamento, para que não sejam causados maiores danos ao seu desenvolvimento.

Com efeito, verifica-se
da atenta leitura
do documento
inserido
no id n. 134173383, que a operadora de plano de saúde agravada, em resposta à solicitação da agravante, informou
não dispor dos profissionais em sua rede credenciada, para a
terapia ocupacional, psicólogo-neuropsicólogo, psicomotricista
.

Nesse
cenário,
o
agravante se viu obrigado a
buscar
profissionais
em
local diverso
, em razão
de a agravada não empreender esforço
algum no
sentido de disponibilizar o tratamento necessário, o que, em última análise, deve ser considerado como
negativa
de
fornecer e custear os tratamentos multidisciplinares.

Assim, é
incontroverso que neste tipo de situação o paciente, ora agravante, acaba por criar vínculos com os profissionais
que
passaram a atendê-lo
em rede particular
, o que possibilita, lado outro, avanços em seu desempenho intelectual, de modo que, postergar a realização dos tratamentos multidisciplinares
, agora,
com os profissionais que
já assistem
o paciente, colocaria em risco a saúde e desenvolvimento do seu quadro médico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA EVIDENCIADA – DEVER DE CUSTEIO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL DA REDE CREDENCIADA OU, NA FALTA DESTA, À ESCOLHA DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A negativa de atendimento ao paciente pode estar caracterizada por falta de agenda (horário livre) dos profissionais de saúde da rede credenciada.

O consumidor não pode ser penalizado pela demora no atendimento, em virtude da falta de profissionais aptos a atendê-lo pela rede credenciada ao plano de saúde, sendo assim, se a operadora não dispõe de profissionais habilitados no momento, deve então custear o tratamento do paciente, nos limites de cobertura do contrato, mediante o pagamento direto aos profissionais de saúde que atendem fora da rede credenciada, à escolha do autor.

(N.U 1025631-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

Assim, deve
ser reformada a decisão de origem, para
determinar que a
a
gravada custeie o tratamento multidisciplinar do agravante, com os profissionais de saúde que já o acompanham, a fim de evitar maiores riscos pela interrupção do tratamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para que a Agravada custeie o tratamento multidisciplinar do agravante, com os profissionais de saúde que já o acompanham.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024